Tribunal: CARF
Processo: 11516.721695/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721695/2011-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.283 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BARZAN ADVOGADOS - ME

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial se a divergência entre o acórdão recorrido
e os paradigmas apresentados ficam à margem do teste de aderência, capaz de
fazer com que a matéria seja devolvida para exame da CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls. 636 a 643)
contra Acórdão no 1803-002.556 (e-fls. 606 a 623), proferido pela 3a Turma Especial da 1a
Seção de Julgamento, por meio do qual, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo sujeito passivo.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721695/2011-34
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.283 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721695/2011-34

Exercício: 2008, 2009
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo. (Súmula CARF no 75)
REAQUISIÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INCONFUNDIBILIDADE.
Não se confunde a figura da reaquisição da espontaneidade, de que trata o art. 7o, §§ 1o
e 2o, do Decreto no 70.235, de 1972 que exclui apenas a multa de ofício, com o instituto
da denúncia espontânea, a que se refere o art. 138 do Código Tributário Nacional CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) que, além da multa de ofício, exclui também a
multa de mora, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido
na Sistemática de Recursos Repetitivos.

Dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional (e-
fls. 625 a 628), em razão de aparente omissão sobre a extensão da decisão, em específico, se a
mesma afastava, com a reaquisição da espontaneidade, a multa moratória. Os Embargos foram
rejeitados, e no Despacho (e-fls. 632 a 634) ficou consignado que embora tenha havido a
reaquisição da espontaneidade, não se verificou hipótese de denúncia espontânea, razão pela qual
a Turma a quo entendeu pela exigência da multa de mora em 20%, cuja cobrança foi transferida
para terceiro processo, conforme despacho (e-fls. 581 a 583).
O presente processo versa sobre lançamento de ofício em decorrência de omissão
de receitas, que redundaram em lançamento de IRPJ e CSLL, pela modalidade de Lucro
Arbitrado, e de PIS e Cofins, com a imputação de multa qualificada de 150% (art. 44, inciso I e §
1o, e inciso II, da Lei no 9.430/1996 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007).
As razões de interposição do presente Recurso Especial pela Fazenda Nacional
decorrem da exclusão da multa de ofício em razão de que o contribuinte teria readquirido a
espontaneidade, em virtude da existência de um período maior que sessenta dias entre os Termos
de Intimação Fiscal, e, uma vez espontâneo, teria apresentado DIPJ e DCTF retificadoras sem,
contudo, recolher os tributos devidos.
Pugna a PFN que a decisão a recorrida não apresenta a melhor solução para o caso
concreto ao não acolher a tese manifestada em outras decisões que afastam a espontaneidade do
contribuinte quando esse não efetua o recolhimento do tributo. Para tanto, indica como
paradigma de divergência o Acórdão no 104-20.775, onde ficou estabelecido que o vencimento
do prazo de 60 dias previsto no art. 7o, §2o do Decreto no 70.235, de 1972, é irrelevante quando o
contribuinte declara o débito, mas não o recolhe. No mesmo sentido, o Acórdão no 106-16.727.
Entende, portanto a PFN, com base nos paradigmas indicados, que deve prevalecer o
entendimento de que a reaquisição de espontaneidade somente gera o efeito de excluir a multa de
ofício se o contribuinte pagar o tributo com as devidas correções.
A Turma a quo entendeu que houve a reaquisição da espontaneidade e que, por ter
apresentado as DCTF retificadoras durante o período de espontaneidade, com indicação de
débitos confessados, não há mais lugar para a autuação fiscal. De forma expressa, ainda, a
Turma distinguiu as figuras da reaquisição da espontaneidade, de que trata o art. 7o, §§ 1o e 2o, do
Decreto no 70.235, de 1972, que exclui apenas a multa de ofício, com o instituto da denúncia
espontânea, a que se refere o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966). Consignando que, uma vez readquirida a espontaneidade, pode o sujeito
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.283 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721695/2011-34

passivo lançar mão de várias medidas, tais como: pagar, parcelar, compensar, entregar ou
retificar declaração ou confessar dívida.
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Especial, para reformar o acórdão recorrido, para restabelecer a multa de ofício.
O Recurso Especial foi admitido em sede de Agravo (Despacho de
Admissibilidade e-fls. 660 a 664).
O sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Conforme já tratado no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
apresentado pela Fazenda Nacional, a matéria objeto de revisão nesta 1a Turma da CSRF diz
respeito exclusivamente sobre a extensão da reaquisição a espontaneidade, de que trata o art.
7o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 70.235, de 1972, e sua correlação com o instituto da denúncia
espontânea, a que se refere o art. 138 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por sua vez, os precedentes invocados pela Fazenda Nacional não retratam, a
princípio, de forma precisa a situação submetida a julgamento.
O Acórdão no 104-20.775, apresentado como primeiro paradigma na peça
recursal, trata de situação diversa, onde o sujeito passivo confessou débitos durante o
procedimento fiscal, mediante parcelamento e alteração das declarações de rendimento, valendo-
se de benefício estipulado na Lei no 10.864/2003 (PAES). No voto condutor do paradigma,
porém, não há qualquer abordagem acerca das datas que demarcariam eventual reaquisição da
espontaneidade, ou de quando o sujeito passivo promoveu o parcelamento e a retificação das
declarações, o que já não se prestaria ao teste de aderência para caracterizar o dissenso
jurisprudencial, a meu ver.
Por sua vez, o segundo paradigma invocado (Acórdão no 106-16.727) possui a
seguinte ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE - Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com
estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afastam-se as
preliminares de nulidade arguidas.
IRPF – DECLARAÇÃO RETIFICADORA – APRESENTADA APÓS O INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL
–
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE DO CONTRIBUINTE – Uma vez instaurado procedimento
de fiscalização, pela prática de ato de ofício pela fiscalização, não há que se falar
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.283 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721695/2011-34

em reaquisição de espontaneidade para fins de aplicação da regra do art. 138,
caput, do Código Tributário Nacional.
ESPONTANEIDADE - MULTA DE OFÍCIO - Não se considera espontânea a
denúncia apresentada, via declaração retificadora, após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
MULTA QUALIFICADA – GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS E INSTRUÇÃO –
Diante das circunstâncias constantes nos autos, restou caracterizado o intuito de fraude
do contribuinte, em razão de haver prestado declaração falsa com a intenção de reduzir
o pagamento do imposto devido, devendo ser mantida a qualificação.
EXCESSO DE EXAÇÃO. A autuação fiscal precisaria ser levada a e feito conforme
dispõe o Código Penal, art. 316, § 1o, para restar caracterizado o excesso de exação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO. Os Conselhos
de Contribuintes não têm competência para apreciar recurso de representação fiscal para
fins penais, por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que tomar
conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito penal. (g.n.)
Pois bem. De pronto, a análise da ementa, entendo, seria suficiente para
demonstrar que a situação fática não se subsume, também, ao teste de aderência, visto que a
apresentação das declarações retificadoras com pagamento do imposto ocorreu após o regular
inicio do procedimento de fiscalização e, por essa razão, não houve caracterização da
espontaneidade e, por consequência lógica, foi mantida a multa de ofício.
O voto condutor do paradigma não deixa dúvidas sobre a situação diversa, que
resultou na manutenção da multa de ofício, a saber:

“O primeiro ato de oficio a que se refere o inciso I do art. 7° do Decreto n° 70.235, de
1972 corresponde ao início da ação fiscal, do qual o contribuinte teve ciência em
14.06.2005, conforme faz prova o "AR" de fl. 35.
No entanto, no presente caso, o contribuinte apresentou as Declarações Retificadoras
tão somente em 30.08.2005 (fls. 53-80), ou seja, quando já havia procedimento fiscal
em andamento, não havendo mais a possibilidade do contribuinte proceder à
revisão das DIRPF's submetidas a procedimento administrativo de fiscalização.
(grifei)
Assim, a apresentação das Declarações Retificadora após a instauração do procedimento
de oficio não tem o condão de afastar a infração apurada, bem como as sanções e
acréscimos legais decorrentes do lançamento de oficio.”
Por seu turno, submetido à análise de agravo, conclui o respectivo despacho que
dois motivos dariam margem à caracterização da divergência:
Há, ao menos, duas premissas que podem ser cogitadas para a conclusão assim
exposta: 1) o início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade ainda que não
promovida outra intimação depois do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias; ou 2) a
apresentação de declarações retificadoras (desconsiderando-se a existência dos
pagamentos antes noticiados) não é suficiente para impedir o lançamento de ofício dos
valores nela confessados.
Contudo, por qualquer um destes ângulos confirma-se a divergência arguida, na
medida em que no acórdão recorrido o crédito tributário foi exonerado em razão da
ocorrência concomitante de reaquisição de espontaneidade por inoperância da
Fiscalização e retificação de declarações.(grifei)
Com todas as vênias, diante dos dois paradigmas que não resistem aos testes de
aderência, as premissas trazidas no agravo para caracterizar a divergência trazem consigo o fato
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.283 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.721695/2011-34

de que no recorrido o crédito tributário foi exonerado em razão da ocorrência concomitante de
reaquisição da espontaneidade por inoperância da Fiscalização e retificações de declarações.
A divergência jurisprudencial, como de sabença, se caracteriza quando os
acórdãos recorrido e paradigmas, em face de situações fáticas similares, conferem
interpretações divergentes à legislação tributária.
Com efeito, os dois paradigmas tratam de situações fáticas diversas, conforme
acima demonstrado, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da
legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
E, neste sentido, com todas as vênias, não conheço do recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital